Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A TRINTA E DOIS ANOS, UM MÊS E QUATORZE DIAS DE RECLUSÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO, PEDE SUA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INVOCANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUPERADA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente condenado por cometer vários crimes de roubo e de corrupção de menores, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto com trabalho externo pela FUNAP e saídas temporárias.
2 O habeas corpus não é sucedâneo do recurso cabível, por ser ação de cognição limitada e célere, destinada a coartar lesão ou ameaça de lesão à liberdade de deambulação. Mas pode e deve ser admitido em situações excepcionais, nas hipóteses de flagrante ilegalidades que repercutam no direito de se movimento de onde e para onde quiser, que pode ser coartado até mesmo por decisão de ofício.
3 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um paciente jovem,, com trinta e dois anos de idade, sem indícios de comorbidades e que apresenta boa condição fisiológica, sem qualquer dos sintomas de infecção pela COVID-19.
4 Ordem denegada.